Tribunal: TJDFT
Processo: 0732819-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Não há evidências concretas de nulidades nos depoimentos colhidos no inquérito policial. Nulidade ocorrida em audiência deve ser arguida “logo depois de ocorrerem”, sob pena de preclusão e aquelas ocorridas posteriormente à pronúncia, devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes (artigo 571, V e VII do CPP).
2. Não há prova nova que autorize a revisão da sentença, pois os elementos sustentados pela Defesa já eram conhecidos no momento do julgamento perante o Tribunal do Júri, entretanto, não foram suficientes para convencer os Jurados acerca da inocência do requerente.
3. O desfazimento do julgado criminal só é possível se houver certeza, aferível de plano, da incorreção da condenação frente aos elementos dos autos, não podendo o pedido revisional converter-se em nova apelação defensiva para ampla rediscussão das provas.
4. Os jurados apreciaram as provas segundo o livre convencimento, optando pela tese acusatória, a qual lhes pareceu mais verossímil e que não se encontra absolutamente dissociada da prova judicializada nos autos.
5. Os argumentos apresentados pelo requerente, na revisão criminal, não podem ser considerados provas novas, pois se encontram no mesmo sentido da vertente apresentada aos Jurados.
6. Revisão Criminal improcedente.